Tribunal: TJES
Processo: 0000080-35.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000080-35.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELA ALVES NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO PARA SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os recorrentes pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo Ailton também condenado pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 9 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de multa, para Ailton, e 8 anos de reclusão e multa para Daniela e Diogo, todos em regime inicial fechado. As defesas suscitam nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, postulam absolvição, redimensionamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando, além de prisão domiciliar para Daniela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia na extração de dados dos celulares; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para sustentar as condenações por tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) verificar a correção da dosimetria e da pena de multa; e (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extração de dados telemáticos foi precedida de autorização judicial, e o registro fotográfico das telas de aparelho desbloqueado não configura, por si só, violação à cadeia de custódia, conforme orientação do STJ (RHC 143.169/RJ).

4. As defesas não demonstram prejuízo concreto decorrente do procedimento adotado, incidindo o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

5. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exame químico que atestam a apreensão de 53 pedras de crack e 70 pinos de cocaína, além de arma de fogo.

6. A autoria decorre do conjunto harmônico dos depoimentos policiais e do relatório investigativo, corroborados por diálogos extraídos dos celulares, sendo idônea a palavra dos agentes públicos quando coerente com os demais elementos probatórios.

7. Os diálogos demonstram vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas, evidenciando a estabilidade e permanência exigidas para o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, conforme jurisprudência do STJ.

8. A posição de liderança exercida por Ailton justifica a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas, o que afasta o requisito legal do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

10. A pena de multa constitui imposição legal do preceito secundário, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência, cuja análise compete ao Juízo da Execução.

11. O regime fechado imposto a Ailton decorre do quantum da pena superior a 8 anos (art. 33, §2º, “a”, do CP).

12. Para Daniela e Diogo, fixada a pena em 8 anos, primários e com pena-base no mínimo legal, impõe-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP e da Súmula 440 do STJ, vedada a imposição de regime mais gravoso com fundamento na gravidade abstrata do delito.

13. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar de Daniela, pois permaneceu em liberdade após a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A extração de dados de celular por meio de registro fotográfico das telas, precedida de autorização judicial, não viola a cadeia de custódia sem demonstração de prejuízo concreto.

2. A palavra dos policiais, corroborada por laudos e elementos investigativos, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico e associação para o tráfico.

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

4. Fixada a pena em 8 anos, com pena-base no mínimo legal e sendo o réu primário, é vedada a imposição de regime inicial mais gravoso que o semiaberto com fundamento na gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, arts. 158-A e seguintes e 563; CP, art. 33, §2º, “a” e “b”; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 35, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 143.169/RJ; STJ, AgRg no REsp 2188845/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2359382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJ-PR, Apelação nº 0003579-61.2025.8.16.0000, Rel. Renato Naves Barcellos, j. 31.03.2025; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 440.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
AILTON DO NASCIMENTO
,
DANIELA ALVES NASCIMENTO
e
DIOGO VINICIUS ALVES COSTA
, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que o réu Ailton foi também condenado nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às seguintes penas:

Ailton
: 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 1.335 (mil, trezentos e trinta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado;

Daniela e Diogo:
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de Ailton e Daniela apresentou razões recursais no ID
17209176
, nas quais suscita a preliminar de (1) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito postula (2) a absolvição sob o fundamento da insuficiência de provas, (3) redução da pena-base para o mínimo legal, (4) reconhecimento do do tráfico privilegiado, (5) redução da pena de multa, (6) regime de cumprimento de pena mais brando e (7) concessão de prisão domiciliar para Daniela.

A defesa de Diogo apresentou razões recursais no ID
17240350
, nas quais também argui a (8) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer (9) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, (10) o reconhecimento do tráfico privilegiado e (11) regime mais brando de cumprimento de pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
17638842
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID
17638842
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
AILTON DO NASCIMENTO
,
DANIELA ALVES NASCIMENTO
e
DIOGO VINICIUS ALVES COSTA
, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que o réu Ailton foi também condenado nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às seguintes penas:

Ailton
: 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 1.335 (mil, trezentos e trinta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado;

Daniela e Diogo:
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de Ailton e Daniela apresentou razões recursais no ID 17209176, nas quais suscita a preliminar de (1) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito postula (2) a absolvição sob o fundamento da insuficiência de provas, (3) redução da pena-base para o mínimo legal, (4) reconhecimento do do tráfico privilegiado, (5) redução da pena de multa, (6) regime de cumprimento de pena mais brando e (7) concessão de prisão domiciliar para Daniela.

A defesa de Diogo apresentou razões recursais no ID 17240350, nas quais também argui a (8) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer (9) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, (10) o reconhecimento do tráfico privilegiado e (11) regime mais brando de cumprimento de pena.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 17638842, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 17638842 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA ELIANE FREDERICO PINTO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o presente caso aconteceu na cidade de Boa Esperança e o que ocorreu é que a defesa pede pela nulidade da prova digital.

Havia um pedido de mandado de busca e apreensão na residência de Ailton, pai de Daniela. No momento do cumprimento de busca e apreensão referente ao Ailton na residência dele, foi encontrada uma mochila sobre a cama do quarto de Daniela e nessa mochila havia substâncias, drogas ali e uma arma dentro de um armário.

A Daniela estava na residência, acompanhada de um rapaz que era o seu namorado à na época, que não era de agrado dos pais. Então ela estava tendo um encontro escondido, pois estava sozinha em casa.

Esse rapaz se chama Diogo, confessou ser o proprietário da droga e a estava levando para um outro distrito. Isso aconteceu na região da zona rural e parou ali para ter esse relacionamento com a Daniela, dentro do quarto dela.

No momento que eles escutaram os policiais, as viaturas, o barulho e afobado, com medo, pulou a janela deixando essa mochila sobre a cama de Daniela. Ocorre que ao encontrarem a mochila e a arma, os policiais encontraram sete aparelhos celulares. Nessa residência moravam a Daniela, a sua mãe, o Ailton, seu pai, e mais alguns irmãos, quatro, cinco irmãos, salvo engano. Muitas pessoas dentro dessa residência.

Repito, foram encontrados sete aparelhos celulares, inclusive um que estava com a tela trincada, uma tela manchada praticamente, que não se vê praticamente nada e neste havia conversas, por esse motivo encaminharam a Daniela até a delegacia.

A partir desse momento a Daniela vira também parte no processo. Dois meses depois prenderam o seu pai, tem o mandado de prisão e o Diogo é preso também. Ocorre que em audiência o Diogo confessou que a droga era dele, que estava levando-a para um outro distrito e o Ailton confessou que a arma era de sua posse, estava dentro do armário e era dele mesmo; mas negou o tráfico e a associação e a Daniela também.

O próprio investigador disse que todas as conversas que ele extraiu foram feitas de forma manual e que não há nenhum arquivo digital nos áudios, todos foram transcritos de forma manual e não foi feito nenhum arquivo. A defesa não teve acesso a esse arquivo, requeremos, teve a resposta do delegado falando que não tinha esse arquivo; que foi feito de forma manual, esse aparelho não foi enviado para perícia técnica, há apenas um relatório e não há nenhuma perícia nesse aparelho.

Então não há esse arquivo, se quisermos ouvir esses áudios a gente não vai conseguir nos autos porque não têm esse arquivo. Então assim, as próprias contrarrazões do Ministério Público reconhece que o Diogo estava na função de mula, e que as drogas foram encontradas sobre a cama de Daniela.

Além disso, os próprios policiais disseram que até o momento que eles tiveram acesso a esse celular, eles não tinham conhecimento em nada da Daniela que nunca foi investigada.

A Daniela foi em audiência de custódia, teve a sua revogação da prisão porque estava grávida, teve o seu filho. Tem quase três anos que isso tudo ocorreu; nunca cometeu nenhum crime, não tem nenhum boletim de ocorrência em seu desfavor, nem antes nem depois.

Daniela fez cursos, abriu seu próprio salão de unhas, vem cuidando do seu filho sozinha porque não tem ajuda do genitor. Repito, é uma moça que não tem nenhuma passagem pela polícia a não ser este fato que ocorreu.

É filha do Ailton, que por sua vez, para ter esse mandado de busca e apreensão em sua residência, era investigado há alguns anos por um crime de roubo. Existiu um inquérito na polícia e se o pegarmos no seu nascituro, vamos ver que era sobre roubo e não tráfico.

Esse inquérito ficou na polícia, houve a troca de delegado e neste momento houve uma situação nesse distrito de tentativa de homicídio de uma outra pessoa, um outro rapaz, e este rapaz esteve na delegacia para narrar esses fatos dessa tentativa. E ali surge um depoimento falando que essa tentativa de homicídio era por briga por tráfico de drogas e que o Ailton estaria, essas pessoas que foram nessa tentativa de homicídio teriam ido para tentar contra a vida de Ailton porque ele estava envolvido no tráfico.

Esse rapaz jamais foi ouvido perante o juiz, somente no inquérito. Só há essa informação no inquérito e a partir de então houve essa busca e apreensão para essa situação. Infelizmente naquele dia estava Diogo com essa mochila e ele confessou que estava com a mochila indo para outro distrito, saiu de Boa Esperança que é no centro da cidade e ia para outro distrito mas passou para encontrar com Daniela e deixou essa bolsa em cima da cama, fugindo pela janela. Por isso os policiais não o encontraram.

Só houve o pedido de prisão de Diogo por causa das conversas que o policial, o investigador, disse ter encontrado neste aparelho celular totalmente queimado. A tela está praticamente queimada.

Nesses autos que relatam que o Diogo estava tendo conversas com a Daniela para fazer uma ponte com o pai dela. Porém o pai, o Ailton, em toda a investigação do inquérito é conhecido com a alcunha de “maritaca”. Lá nas conversas o Diogo fala de um tal de “coroa” e não é o apelido do Ailton que os próprios policiais conheciam como “maritaca”.

São conversas falando que os policiais estavam em outro lugar, que deram batida, que foram pegar pessoas, foram presas outras pessoas. São conversas perguntando: o tal do Coroa está aí? Perguntando isso a ela.

Isso traz a Daniela a uma condenação de tráfico e associação. Ela hoje está com medidas cautelares por causa do recurso e é uma tamanha injustiça, porque é uma prova ilegal.

Então essa extração, essa prova digital, a defesa pede a nulidade, mas em nenhum momento estamos alegando que declarando a nulidade dessa prova vai se ter nulo todo o processo, porque a busca e apreensão foi legítima, teve um mandado, teve uma suspeita e foi anterior à prova digital.

Agora a prova digital aparece após e dá a condenação, e mostra a associação ao tráfico de todos. Tanto do Ailton, quanto do Diogo, quanto da Daniela. E além de tudo, traz o tráfico pra Daniela.

Então, declarando a nulidade da prova como ela está, e é o que nós entendemos, é dizer que a absolvição cabe a Daniela, pela associação e o tráfico, é dizer que a associação cabe ao Ailton e também ao corréu, e é dizer que a partir do momento que todas as circunstâncias, que o próprio Ministério Público confirma ali que ele estava como mula, que deixou sobre a cama, com a narrativa do que o Diogo disse que ele confessa da posse do tráfico, também gera dúvidas quanto à traficância do Ailton que nem estava na residência no momento.

E essa droga estava ali exposta. Tanto que quando vamos olhar para a arma que ele confessou ser o proprietário dessa arma, a arma estava escondida dentro de um armário, não estava ali exposto.

Então assim, até os próprios policiais falam de dúvida quanto ao reconhecimento daquele quarto. Eles só falam que era o quarto de uma moça porque tinha objetos de uma moça. Então corrobora com os depoimentos de Daniela e de Diogo, falando que eles estavam ali em um momento amoroso e aí chegaram os policiais com sirenes e tudo mais, aquela bagunça que acontece mesmo, com muitos policiais, muitas viaturas. Escutaram e ele saiu às pressas porque estava com a droga, que sequer estava escondida

Então assim, é mais uma dúvida quanto a essa residência. Estava sendo realmente utilizada por Ailton para isso? Uma residência que está toda a sua família, filhos e tudo mais.

É uma pessoa de mais de 40 anos, é uma pessoa enferma. Antes dele ser preso, ele estava recebendo auxílio do INSS por ter problemas de saúde. Então, assim, demonstra que ele confessou o seu crime por ter a posse da arma e é como se pede.

Peço pela absolvição da Daniela, a nulidade da prova digital, a absolvição da Daniela pela associação ao tráfico, porque não está caracterizado essa associação, e a absolvição do Ailton quanto ao tráfico e a absolvição pela nulidade da prova, a absolvição pelo tráfico pela dúvida quanto à traficância de Ailton, e a revogação da prisão dele, que hoje ele se encontra preso. Muito obrigada!

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
AILTON DO NASCIMENTO
,
DANIELA ALVES NASCIMENTO
e
DIOGO VINICIUS ALVES COSTA
, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que o réu Ailton foi também condenado nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às seguintes penas:

Ailton
: 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 1.335 (mil, trezentos e trinta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado;

Daniela e Diogo:
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de Ailton e Daniela apresentou razões recursais no ID 17209176, nas quais suscita a preliminar de (1) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito postula (2) a absolvição sob o fundamento da insuficiência de provas, (3) redução da pena-base para o mínimo legal, (4) reconhecimento do do tráfico privilegiado, (5) redução da pena de multa, (6) regime de cumprimento de pena mais brando e (7) concessão de prisão domiciliar para Daniela.

A defesa de Diogo apresentou razões recursais no ID 17240350, nas quais também argui a (8) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer (9) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, (10) o reconhecimento do tráfico privilegiado e (11) regime mais brando de cumprimento de pena.

Consoante a denúncia, em 13 de abril de 2023, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Ailton do Nascimento, policiais localizaram expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína e crack), balança de precisão, arma de fogo e celulares.

As investigações, corroboradas por quebra de sigilo telemático, revelaram uma associação criminosa estruturada para o tráfico no Distrito de Santo Antônio, em Boa Esperança/ES, liderada por Ailton, com Diogo como fornecedor e monitor da ação policial, e Daniela como intermediária.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo à análise das teses defensivas.

1 - Nulidade por quebra da cadeia de custódia:

As defesas dos três recorrentes alegam a imprestabilidade das provas extraídas dos celulares sob o argumento de que a captura de fotografias das telas dos aparelhos, sem laudo pericial oficial, metadados ou código
hash
, violaria os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise, verifico que a presente insurgência não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a extração dos dados telemáticos foi precedida de autorização judicial expressa. O procedimento de registro fotográfico das telas de celular desbloqueado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 143.169/RJ), que distingue tal método de "prints" obtidos via WhatsApp Web, sendo este último mais suscetível a manipulações.

No mesmo sentido, “
A extração de dados telefônicos por policial civil, mediante registro fotográfico das telas do aparelho, sem a realização de perícia oficial, não configura, por si só, violação da cadeia de custódia da prova
” (TJ-PR 00035796120258160000 Salto do Lontra, Relator.: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/03/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2025).

Ademais, o investigador de Polícia Civil Hugo Mayworm Pinto ratificou em juízo que o conteúdo retrata fielmente o visualizado nos dispositivos apreendidos, inexistindo indícios de adulteração.

Além disso, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), as defesas não demonstraram prejuízo concreto ou manipulação dos diálogos, o que impede a declaração de nulidade.

Portanto, rejeito a presente alegação de nulidade.

2 - Absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação:

Na sequência, a defesa de Ailton e Daniela postulou pela absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação, enquanto a defesa de Diogo almeja absolvição em relação à condenação pelo crime de associação para o tráfico.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 15-v/19-v, do “Auto de Apreensão” de fls. 07- v/08-v, do “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” de fl. 09, do “Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo” de fl. 12, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 27/31, do Relatório de Investigação de fls. 71/78 e bem como do “Laudo de Exame Químico” de ID 16883866, que atestou a apreensão de 53 pedras de crack e 70 pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares Jurandir e Caio Nascimento, somados ao relatório do investigador Hugo, formam um conjunto probatório robusto. Os agentes públicos confirmaram que a residência de Ailton era alvo de investigações prévias, sendo Daniela encontrada no local com o material ilícito.

Transcrevo:

“[...] que participou de operação policial relacionada aos fatos em apuração, consistente no cumprimento de mandado de busca e apreensão no Distrito de Santo Antônio, expedido por autoridade judicial. Relatou que, ao chegarem ao local, foi anunciada a presença policial, sendo empregado o cão farejador (K9), o qual localizou dois pontos distintos contendo drogas e arma de fogo dentro da residência. Informou que, no momento da diligência, Ailton do Nascimento, vulgo “Maritaca”, e Lucas Souza Fazolo não se encontravam no imóvel, estando presentes apenas uma mulher, posteriormente identificada como Daniela Alves do Nascimento, filha de Ailton, e outra jovem, cujo nome não se recorda. Disse que já possuía conhecimento prévio acerca do envolvimento de Ailton, Lucas, Diogo Vinícius (“Bendez/Bem10”) e Daniela com o tráfico de drogas na região, inclusive em razão de operações anteriores e de informações reiteradas sobre a atuação do grupo. Declarou que o grupo atuava de forma organizada no tráfico de entorpecentes no Distrito de Santo Antônio, havendo inclusive rivalidade com outros grupos criminosos, tanto naquela localidade quanto em outros bairros de Boa Esperança, mencionando episódio de confronto armado envolvendo Diogo Vinícius, que teria sido alvejado em razão de disputas ligadas ao tráfico. Esclareceu que não foi pessoalmente quem localizou os entorpecentes ou a arma, pois tal tarefa coube ao cão policial, treinado para esse fim, limitando-se a realizar o cerco da residência. Disse não se recordar com precisão do local exato da apreensão, mencionando apenas que parte do material estaria sob uma cama, possivelmente dentro de uma mochila. Confirmou a apreensão de aparelhos celulares, embora não soubesse indicar quem os encontrou. Afirmou que Daniela foi conduzida à Delegacia em razão dos objetos ilícitos encontrados no interior da residência. Confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado anteriormente e do histórico da ocorrência, após leitura em audiência. [...]” (Depoimento do PMES Jurandir perante a policial, extraído da mídia constante no ID 16881572).

“[...] que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão no Distrito de Santo Antônio, em Boa Esperança, decorrente de investigações conduzidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e pela Polícia Civil. Relatou que, ao chegarem à residência de Ailton do Nascimento, vulgo “Maritaca”, este não se encontrava no local, estando presente apenas uma mulher, que recebeu o mandado. Informou que a diligência contou com o apoio de cão farejador, que localizou entorpecentes e uma arma de fogo, os quais estariam acondicionados em uma mochila sob a cama de um dos quartos, sendo a arma localizada, ao que se recorda, sobre um armário na cozinha. Declarou que não foi possível identificar a quem pertencia o quarto onde se encontrava a mochila. Afirmou possuir conhecimento prévio acerca do envolvimento de Ailton, Lucas Fazolo e outros indivíduos com tráfico de drogas e transporte de armas entre municípios, bem como possíveis ligações com tentativas de homicídio, embora nenhuma apreensão tenha ocorrido em abordagens anteriores. Disse que não tinha informações prévias específicas sobre a participação de Daniela nas atividades criminosas. Relatou que, antes da operação, é praxe a realização de reunião preparatória, com apresentação dos alvos e das residências, inclusive com exibição de fotografias. Indicou que os alvos principais da operação eram Ailton do Nascimento e Lucas Souza Fazolo, não se recordando se Daniela constava formalmente como alvo. Afirmou que Daniela foi conduzida à Delegacia por estar presente na residência, ter se apresentado como responsável pelo imóvel e não ter indicado a propriedade do material ilícito apreendido, decisão tomada por determinação do comando da operação. Mencionou, ainda, a presença de uma menor de idade no local, além da testemunha que acompanhou a diligência. Quanto à existência de câmeras de monitoramento na residência, informou que tal apuração ficou a cargo da Polícia Civil. Após leitura em audiência, confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado. [...]" (Depoimento do PMES Caio Nascimento de Souza perante a policial, extraído da mídia constante no ID 16881572).

“[...] que se recorda dos fatos envolvendo Ailton do Nascimento, Lucas Souza Fazolo, Diogo Vinícius Alves Costa e Daniela Alves do Nascimento, esclarecendo que havia investigação em andamento apontando os referidos indivíduos como suspeitos da prática de tráfico de drogas. Informou que, no curso dessas investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência de Ailton do Nascimento e de familiares, oportunidade em que foram apreendidos substâncias entorpecentes, arma de fogo e aparelhos celulares, embora não se recordasse da quantidade exata nem da natureza específica das drogas. Relatou que as investigações prosseguiram com a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, da qual resultaram conversas mantidas entre Daniela Alves do Nascimento e indivíduo conhecido pelo apelido “Ben 10”, identificado como Diogo Vinícius Alves Costa, diálogos que, segundo afirmou, indicariam indícios de traficância. Disse que tais conversas demonstrariam que Daniela possuía conhecimento das atividades ilícitas, mantendo comunicação direta com Diogo, bem como atuando como intermediária em diálogos relacionados a Ailton do Nascimento, seu pai. Afirmou que, conforme apurado nas investigações, o grupo vinha atuando há certo tempo no Distrito de Santo Antônio, destacando que, quando passou a atuar na circunscrição, há cerca de dois anos, já existiam elementos investigativos em andamento, os quais tiveram continuidade sob sua atuação. Indagado pela defesa, informou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Ailton do Nascimento, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente cinco aparelhos celulares, não sabendo precisar o número exato. Declarou não se recordar de quem efetuou o recolhimento específico de cada aparelho, tampouco se houve registro fotográfico no momento da apreensão. Quanto ao acondicionamento dos aparelhos celulares, afirmou que este ocorreu no momento da coleta, ainda na residência, sendo posteriormente formalizada a documentação da cadeia de custódia na Delegacia. Esclareceu que não se recorda de procedimentos técnicos específicos adotados no manuseio inicial dos aparelhos, como desligamento ou colocação em modo avião. Relatou que teve acesso ao aparelho atribuído a Daniela, esclarecendo que conseguiu acessar seu conteúdo após autorização judicial para quebra de sigilo, identificando-o como pertencente a ela em razão de circunstâncias da apreensão, da existência de imagem da investigada na tela do aparelho e de menções nominais a Daniela nas conversas mantidas com “Ben 10”. Informou não se recordar se o aparelho se encontrava inicialmente ligado ou desligado, apenas que, quando submetido à análise, foi acionado para carregamento. Declarou que a extração das informações constantes do relatório investigativo foi realizada mediante fotografias do conteúdo exibido no aparelho, não sabendo informar se houve geração de cópia fiel dos dados, extração técnica dos arquivos ou salvamento específico de áudios eventualmente existentes. Esclareceu que não realizou perícia técnica formal, sendo a análise constante dos autos elaborada por ele próprio, com base nas imagens captadas. Afirmou, ainda, que as investigações eram centralizadas em Ailton do Nascimento, mas se estendiam às pessoas de seu convívio, inclusive Daniela, em razão de denúncias e registros pretéritos. Disse que o alvo do mandado era a residência utilizada, segundo as investigações, para a prática de tráfico de drogas, não se recordando do local exato onde os entorpecentes foram encontrados no imóvel. Ao final, após leitura em audiência, confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado na fase policial, bem como o relatório de investigação por ele subscrito, relativo à análise do aparelho celular apreendido. (Depoimento do PCES Hugo Mayworm Pinto, investigador da Polícia Civil, perante a autoridade policial, extraído da mídia constante no ID 16881572).

O depoimento policial possui fé pública e eficácia probatória plena quando em harmonia com os autos.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No tocante ao crime de associação (art. 35 da Lei nº 11.343/06), restou demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus.

Na hipótese, os diálogos analisados, após extração de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos, revelaram que Diogo fornecia drogas e monitorava a polícia, Daniela gerenciava as operações e intermediava ordens entre Diogo e Ailton, a quem chamavam de "coroa".

Dessa forma, observa-se uma nítida continuidade das atividades criminosas desenvolvidas pelos recorrentes em coordenação de atividades e propósitos, configurando, desta forma, a estabilidade e permanência necessárias para configurar o crime de associação para o tráfico.

Consoante a jurisprudência do c. STJ, “
a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi mantida em razão da existência de elementos probatórios concretos, extraídos do conteúdo de conversas telefônicas, depoimento prestado pela autoridade policial em juízo e outros indícios obtidos durante a investigação, os quais demonstram a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre o agravante e os demais envolvidos”
(STJ - AgRg no REsp: 2188845 TO 2024/0478576-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Nesse contexto, a estratégia de Ailton em não utilizar celulares para dificultar a investigação reforça o caráter planejado da
societas sceleris
.

Assim, descabida a tese de absolvição por insuficiência probatória.

3 – Dosimetria:

No que tange à pena-base, verifica-se que a sanção de Daniela já foi fixada no mínimo legal, carecendo interesse recursal neste ponto.

Quanto a Ailton, a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, dada sua posição de liderança e influência sobre os demais associados no bairro Santo Antônio, justificando a exasperação acima do mínimo.

Da mesma forma, “
Sobre a culpabilidade, de fato, o exercício de papel de liderança em grupo criminoso, assim como o planejamento e premeditação dos atos, denotam maior gravidade da conduta do agente
” (STJ - AgRg no AREsp: 2359382 AL 2023/0163063-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Sobre o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade para Daniela, o Juízo de origem já a aplicou na sentença, embora sem reduzir a pena aquém do mínimo por vedação sumular (
Súmula 231 do STJ
), inexistindo sucumbência a ser impugnada.

A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei 11.343/06) é incabível, visto que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, requisitos que obstam legalmente a concessão do benefício, conforme pacífica orientação do STJ.

No tocante à pena de multa, sua imposição decorre de preceito secundário da norma penal, não sendo facultado ao juiz afastá-la por alegação de hipossuficiência. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução.

4 - Regime inicial e prisão domiciliar:

O
regime fechado
imposto a Ailton é impositivo por força do
quantum
da pena (superior a 8 anos), nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Todavia, verifico equívoco na sentença quando ao regime aplicado aos recorrentes Daniela e Diogo.

A sentença recorrida utilizou o fundamento legal do art. 33, §2º, "a", do Código Penal para ambos, quando na verdade tal fundamento serve para penas fixadas acima de 8 anos, sendo a alínea “b” aplicável ao limite máximo de 8 anos.

Além disso, ambos são primários e tiveram suas penas-bases fixadas no mínimo legal, sendo impositivo, neste caso, a aplicação do regime de acordo com o disposto no art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

O caso amolda-se à previsão contida na
Súmula 440 do STJ
que estabelece que “
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
".

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser reformada apenas em relação ao regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes Daniela e Diogo, para estabelecer regime semiaberto para ambos.

Finalmente, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
para Daniela, observa-se falta de interesse recursal, uma vez que a apelante permaneceu em liberdade após a prolação da sentença, não havendo cumprimento imediato da pena que enseje a substituição pretendida neste momento.

O pleito de gratuidade de justiça também deve ser submetido ao Juízo da Execução.

5 – Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos apenas para estabelecer regime inicial semiaberto para os recorrentes Daniela e Diogo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho a Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
AILTON DO NASCIMENTO
,
DANIELA ALVES NASCIMENTO
e
DIOGO VINICIUS ALVES COSTA
, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que o réu Ailton foi também condenado nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às seguintes penas:

Ailton
: 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 1.335 (mil, trezentos e trinta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado;

Daniela e Diogo:
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de Ailton e Daniela apresentou razões recursais no ID 17209176, nas quais suscita a preliminar de (1) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito postula (2) a absolvição sob o fundamento da insuficiência de provas, (3) redução da pena-base para o mínimo legal, (4) reconhecimento do do tráfico privilegiado, (5) redução da pena de multa, (6) regime de cumprimento de pena mais brando e (7) concessão de prisão domiciliar para Daniela.

A defesa de Diogo apresentou razões recursais no ID 17240350, nas quais também argui a (8) nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer (9) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, (10) o reconhecimento do tráfico privilegiado e (11) regime mais brando de cumprimento de pena.

Consoante a denúncia, em 13 de abril de 2023, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Ailton do Nascimento, policiais localizaram expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína e crack), balança de precisão, arma de fogo e celulares.

As investigações, corroboradas por quebra de sigilo telemático, revelaram uma associação criminosa estruturada para o tráfico no Distrito de Santo Antônio, em Boa Esperança/ES, liderada por Ailton, com Diogo como fornecedor e monitor da ação policial, e Daniela como intermediária.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo à análise das teses defensivas.

1 - Nulidade por quebra da cadeia de custódia:

As defesas dos três recorrentes alegam a imprestabilidade das provas extraídas dos celulares sob o argumento de que a captura de fotografias das telas dos aparelhos, sem laudo pericial oficial, metadados ou código
hash
, violaria os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise, verifico que a presente insurgência não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a extração dos dados telemáticos foi precedida de autorização judicial expressa. O procedimento de registro fotográfico das telas de celular desbloqueado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 143.169/RJ), que distingue tal método de "prints" obtidos via WhatsApp Web, sendo este último mais suscetível a manipulações.

No mesmo sentido, “
A extração de dados telefônicos por policial civil, mediante registro fotográfico das telas do aparelho, sem a realização de perícia oficial, não configura, por si só, violação da cadeia de custódia da prova
” (TJ-PR 00035796120258160000 Salto do Lontra, Relator.: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/03/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2025).

Ademais, o investigador de Polícia Civil Hugo Mayworm Pinto ratificou em juízo que o conteúdo retrata fielmente o visualizado nos dispositivos apreendidos, inexistindo indícios de adulteração.

Além disso, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), as defesas não demonstraram prejuízo concreto ou manipulação dos diálogos, o que impede a declaração de nulidade.

Portanto, rejeito a presente alegação de nulidade.

2 - Absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação:

Na sequência, a defesa de
Ailton e Daniela
postulou pela absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação, enquanto a defesa de Diogo almeja absolvição em relação à condenação pelo crime de associação para o tráfico.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 15-v/19-v, do “Auto de Apreensão” de fls. 07- v/08-v, do “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” de fl. 09, do “Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo” de fl. 12, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 27/31, do Relatório de Investigação de fls. 71/78 e bem como do “Laudo de Exame Químico” de ID 16883866, que atestou a apreensão de 53 pedras de crack e 70 pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares Jurandir e Caio Nascimento, somados ao relatório do investigador Hugo, formam um conjunto probatório robusto. Os agentes públicos confirmaram que a residência de Ailton era alvo de investigações prévias, sendo Daniela encontrada no local com o material ilícito.

Transcrevo:

“[...] que participou de operação policial relacionada aos fatos em apuração, consistente no cumprimento de mandado de busca e apreensão no Distrito de Santo Antônio, expedido por autoridade judicial. Relatou que, ao chegarem ao local, foi anunciada a presença policial, sendo empregado o cão farejador (K9), o qual localizou dois pontos distintos contendo drogas e arma de fogo dentro da residência. Informou que, no momento da diligência, Ailton do Nascimento, vulgo “Maritaca”, e Lucas Souza Fazolo não se encontravam no imóvel, estando presentes apenas uma mulher, posteriormente identificada como Daniela Alves do Nascimento, filha de Ailton, e outra jovem, cujo nome não se recorda. Disse que já possuía conhecimento prévio acerca do envolvimento de Ailton, Lucas, Diogo Vinícius (“Bendez/Bem10”) e Daniela com o tráfico de drogas na região, inclusive em razão de operações anteriores e de informações reiteradas sobre a atuação do grupo. Declarou que o grupo atuava de forma organizada no tráfico de entorpecentes no Distrito de Santo Antônio, havendo inclusive rivalidade com outros grupos criminosos, tanto naquela localidade quanto em outros bairros de Boa Esperança, mencionando episódio de confronto armado envolvendo Diogo Vinícius, que teria sido alvejado em razão de disputas ligadas ao tráfico. Esclareceu que não foi pessoalmente quem localizou os entorpecentes ou a arma, pois tal tarefa coube ao cão policial, treinado para esse fim, limitando-se a realizar o cerco da residência. Disse não se recordar com precisão do local exato da apreensão, mencionando apenas que parte do material estaria sob uma cama, possivelmente dentro de uma mochila. Confirmou a apreensão de aparelhos celulares, embora não soubesse indicar quem os encontrou. Afirmou que Daniela foi conduzida à Delegacia em razão dos objetos ilícitos encontrados no interior da residência. Confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado anteriormente e do histórico da ocorrência, após leitura em audiência. [...]” (Depoimento do PMES Jurandir perante a policial, extraído da mídia constante no ID 16881572).

“[...] que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão no Distrito de Santo Antônio, em Boa Esperança, decorrente de investigações conduzidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e pela Polícia Civil. Relatou que, ao chegarem à residência de Ailton do Nascimento, vulgo “Maritaca”, este não se encontrava no local, estando presente apenas uma mulher, que recebeu o mandado. Informou que a diligência contou com o apoio de cão farejador, que localizou entorpecentes e uma arma de fogo, os quais estariam acondicionados em uma mochila sob a cama de um dos quartos, sendo a arma localizada, ao que se recorda, sobre um armário na cozinha. Declarou que não foi possível identificar a quem pertencia o quarto onde se encontrava a mochila. Afirmou possuir conhecimento prévio acerca do envolvimento de Ailton, Lucas Fazolo e outros indivíduos com tráfico de drogas e transporte de armas entre municípios, bem como possíveis ligações com tentativas de homicídio, embora nenhuma apreensão tenha ocorrido em abordagens anteriores. Disse que não tinha informações prévias específicas sobre a participação de Daniela nas atividades criminosas. Relatou que, antes da operação, é praxe a realização de reunião preparatória, com apresentação dos alvos e das residências, inclusive com exibição de fotografias. Indicou que os alvos principais da operação eram Ailton do Nascimento e Lucas Souza Fazolo, não se recordando se Daniela constava formalmente como alvo. Afirmou que Daniela foi conduzida à Delegacia por estar presente na residência, ter se apresentado como responsável pelo imóvel e não ter indicado a propriedade do material ilícito apreendido, decisão tomada por determinação do comando da operação. Mencionou, ainda, a presença de uma menor de idade no local, além da testemunha que acompanhou a diligência. Quanto à existência de câmeras de monitoramento na residência, informou que tal apuração ficou a cargo da Polícia Civil. Após leitura em audiência, confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado. [...]" (Depoimento do PMES Caio Nascimento de Souza perante a policial, extraído da mídia constante no ID 16881572).

“[...] que se recorda dos fatos envolvendo Ailton do Nascimento, Lucas Souza Fazolo, Diogo Vinícius Alves Costa e Daniela Alves do Nascimento, esclarecendo que havia investigação em andamento apontando os referidos indivíduos como suspeitos da prática de tráfico de drogas. Informou que, no curso dessas investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência de Ailton do Nascimento e de familiares, oportunidade em que foram apreendidos substâncias entorpecentes, arma de fogo e aparelhos celulares, embora não se recordasse da quantidade exata nem da natureza específica das drogas. Relatou que as investigações prosseguiram com a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, da qual resultaram conversas mantidas entre Daniela Alves do Nascimento e indivíduo conhecido pelo apelido “Ben 10”, identificado como Diogo Vinícius Alves Costa, diálogos que, segundo afirmou, indicariam indícios de traficância. Disse que tais conversas demonstrariam que Daniela possuía conhecimento das atividades ilícitas, mantendo comunicação direta com Diogo, bem como atuando como intermediária em diálogos relacionados a Ailton do Nascimento, seu pai. Afirmou que, conforme apurado nas investigações, o grupo vinha atuando há certo tempo no Distrito de Santo Antônio, destacando que, quando passou a atuar na circunscrição, há cerca de dois anos, já existiam elementos investigativos em andamento, os quais tiveram continuidade sob sua atuação. Indagado pela defesa, informou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Ailton do Nascimento, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente cinco aparelhos celulares, não sabendo precisar o número exato. Declarou não se recordar de quem efetuou o recolhimento específico de cada aparelho, tampouco se houve registro fotográfico no momento da apreensão. Quanto ao acondicionamento dos aparelhos celulares, afirmou que este ocorreu no momento da coleta, ainda na residência, sendo posteriormente formalizada a documentação da cadeia de custódia na Delegacia. Esclareceu que não se recorda de procedimentos técnicos específicos adotados no manuseio inicial dos aparelhos, como desligamento ou colocação em modo avião. Relatou que teve acesso ao aparelho atribuído a Daniela, esclarecendo que conseguiu acessar seu conteúdo após autorização judicial para quebra de sigilo, identificando-o como pertencente a ela em razão de circunstâncias da apreensão, da existência de imagem da investigada na tela do aparelho e de menções nominais a Daniela nas conversas mantidas com “Ben 10”. Informou não se recordar se o aparelho se encontrava inicialmente ligado ou desligado, apenas que, quando submetido à análise, foi acionado para carregamento. Declarou que a extração das informações constantes do relatório investigativo foi realizada mediante fotografias do conteúdo exibido no aparelho, não sabendo informar se houve geração de cópia fiel dos dados, extração técnica dos arquivos ou salvamento específico de áudios eventualmente existentes. Esclareceu que não realizou perícia técnica formal, sendo a análise constante dos autos elaborada por ele próprio, com base nas imagens captadas. Afirmou, ainda, que as investigações eram centralizadas em Ailton do Nascimento, mas se estendiam às pessoas de seu convívio, inclusive Daniela, em razão de denúncias e registros pretéritos. Disse que o alvo do mandado era a residência utilizada, segundo as investigações, para a prática de tráfico de drogas, não se recordando do local exato onde os entorpecentes foram encontrados no imóvel. Ao final, após leitura em audiência, confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado na fase policial, bem como o relatório de investigação por ele subscrito, relativo à análise do aparelho celular apreendido. (Depoimento do PCES Hugo Mayworm Pinto, investigador da Polícia Civil, perante a autoridade policial, extraído da mídia constante no ID 16881572).

O depoimento policial possui fé pública e eficácia probatória plena quando em harmonia com os autos.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No tocante ao crime de associação (art. 35 da Lei nº 11.343/06), restou demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus.

Na hipótese, os diálogos analisados, após extração de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos, revelaram que Diogo fornecia drogas e monitorava a polícia, Daniela gerenciava as operações e intermediava ordens entre Diogo e Ailton, a quem chamavam de "coroa".

Dessa forma, observa-se uma nítida continuidade das atividades criminosas desenvolvidas pelos recorrentes em coordenação de atividades e propósitos, configurando, desta forma, a estabilidade e permanência necessárias para configurar o crime de associação para o tráfico.

Consoante a jurisprudência do c. STJ, “
a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi mantida em razão da existência de elementos probatórios concretos, extraídos do conteúdo de conversas telefônicas, depoimento prestado pela autoridade policial em juízo e outros indícios obtidos durante a investigação, os quais demonstram a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre o agravante e os demais envolvidos”
(STJ - AgRg no REsp: 2188845 TO 2024/0478576-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Nesse contexto, a estratégia de Ailton em não utilizar celulares para dificultar a investigação reforça o caráter planejado da
societas sceleris
.

Assim, descabida a tese de absolvição por insuficiência probatória.

3 - Dosimetria:

No que tange à pena-base, verifica-se que a sanção de Daniela já foi fixada no mínimo legal, carecendo interesse recursal neste ponto.

Quanto a Ailton, a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, dada sua posição de liderança e influência sobre os demais associados no bairro Santo Antônio, justificando a exasperação acima do mínimo.

Da mesma forma, “
Sobre a culpabilidade, de fato, o exercício de papel de liderança em grupo criminoso, assim como o planejamento e premeditação dos atos, denotam maior gravidade da conduta do agente
” (STJ - AgRg no AREsp: 2359382 AL 2023/0163063-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Sobre o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade para Daniela, o Juízo de origem já a aplicou na sentença, embora sem reduzir a pena aquém do mínimo por vedação sumular (
Súmula 231 do STJ
), inexistindo sucumbência a ser impugnada.

A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei 11.343/06) é incabível, visto que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, requisitos que obstam legalmente a concessão do benefício, conforme pacífica orientação do STJ.

No tocante à pena de multa, sua imposição decorre de preceito secundário da norma penal, não sendo facultado ao juiz afastá-la por alegação de hipossuficiência. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução.

4 - Regime inicial e prisão domiciliar:

O
regime fechado
imposto a Ailton é impositivo por força do
quantum
da pena (superior a 8 anos), nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Todavia, verifico equívoco na sentença quando ao regime aplicado aos recorrentes Daniela e Diogo.

A sentença recorrida utilizou o fundamento legal do art. 33, §2º, "a", do Código Penal para ambos, quando na verdade tal fundamento serve para penas fixadas acima de 8 anos, sendo a alínea “b” aplicável ao limite máximo de 8 anos.

Além disso, ambos são primários e tiveram suas penas-bases fixadas no mínimo legal, sendo impositivo, neste caso, a aplicação do regime de acordo com o disposto no art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

O caso amolda-se à previsão contida na
Súmula 440 do STJ
que estabelece que “
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
".

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser reformada apenas em relação ao regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes Daniela e Diogo, para estabelecer regime semiaberto para ambos.

Finalmente, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
para Daniela, observa-se falta de interesse recursal, uma vez que a apelante permaneceu em liberdade após a prolação da sentença, não havendo cumprimento imediato da pena que enseje a substituição pretendida neste momento.

O pleito de gratuidade de justiça também deve ser submetido ao Juízo da Execução.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos apenas para estabelecer regime inicial semiaberto para os recorrentes Daniela e Diogo.

É como voto.